Tribunal: TJBA
Processo: 8135311-32.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8135311-32.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOSE TIAGO FERREIRA DE CAMPOS Advogado(s): RAFAEL SOUZA RACHEL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE AMPLAMENTE COMPROVADAS. EXPRESSIVA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS. ACONDICIONAMENTO TÍPICO DA MERCANCIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 416 dias-multa. II. Questões em discussão Há três questões em discussão: (i) estabelecer se há insuficiência probatória para sustentação do decreto condenatório; (ii) determinar se é cabível a desclassificação para o delito de uso de drogas; (iii) analisar se é possível redução da dosimetria, com fixação de regime aberto e substituição por penas restritivas de direitos. III. Razões de decidir 1. A materialidade delitiva foi comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelos Laudos de Constatação Provisória e Definitivo, que atestaram a apreensão de 152,59g de maconha e 787,54g de cocaína, substâncias de uso proibido no Brasil. 2. A autoria delitiva foi demonstrada pelos depoimentos convergentes dos policiais militares responsáveis pela diligência, prestados sob o crivo do contraditório, que descreveram de forma harmônica o modus operandi da apreensão, a fuga do réu e a posse das substâncias entorpecentes. 3. Os depoimentos de policiais prestados em juízo possuem valor probante quando coerentes, harmônicos e corroborados pelos demais elementos de prova, não havendo indícios concretos de parcialidade. 4. A expressiva quantidade e diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas, associadas ao acondicionamento fracionado para venda, impossibilitam a absolvição e demonstram inequivocamente a destinação mercantil das drogas. 5. A desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei 11.343/2006 mostra-se inviável, considerando o volume de entorpecentes (quase 1kg total), a variedade de substâncias (maconha e cocaína), o fracionamento em 883 pinos e 126 porções, além do contexto da prisão em área dominada pelo tráfico. 6. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal (05 anos de reclusão), sendo mantida na primeira fase da dosimetria, com aplicação do redutor do tráfico privilegiado em 1/6, resultando em pena definitiva de 04 anos e 02 meses de reclusão. 7. O regime semiaberto foi adequadamente estabelecido, nos termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal, considerando a pena aplicada superior a 04 anos e a condição de réu primário. 8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostra-se inviável ante a pena definitiva superior a 04 anos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8135311-32.2025.8.05.0001 da Comarca de SALVADOR/BA, sendo Apelante JOSÉ TIAGO FERREIRA DE CAMPOS, e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. Salvador, data registrada pelo sistema. Salvador, .